Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. Entretanto, no caso, se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH), com a finalidade de coagir a parte devedora a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a sua pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
3. Agravo conhecido e não provido.